Tribunal: TJMT
Processo: 1002121-64.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002121-64.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 704.711.501-34 (ADVOGADO), RUBENS ANTONIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 048.610.161-42 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), ARC CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - CNPJ: 30.125.213/0001-00 (AGRAVANTE), EDIFICIO VICTORIA RESIDENCE - CNPJ: 45.381.398/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DANOS MORAIS – DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AFRONTA AO ARTIGO 334 DO CPC NÃO CONFIGURADA – CONCILIAÇÃO E/OU ACORDO QUE PODEM SER PROCEDIDOS EM QUALQUER MOMENTO PROCESSUAL - PEDIDO LIMINAR DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 300 DO CPC – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS (PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DEMORA) – DESCABIMENTO DE ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DE RITOS POIS NÃO SE TRATA DE CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS – INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 381 a 383 DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – AFRONTA AOS ARTS.
319, VII, ART. 335, I, ART. 334, CAPUT, ART. 334, §§ 4º E 5º, TODOS DO CPC – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA TRATADA NO QUE SERIA RELEVANTE – VIABILIDADE DO PEDIDO PERICIAL – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILDIADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

É despicienda a fundamentação de desnecessidade de manifestação acerca da realização da audiência de conciliação, pois em qualquer momento do processo as partes podem requisitar a audiência, visando a composição.

É plausível o deferimento do pedido liminar para a produção de prova pericial nos autos de ação de indenização, quando cumpridos os requisitos do artigo 300 do CPC, destacando-se a inaplicabilidade dos artigos 381 a 383 DO CPC, pois o caso não comporta pedido cautelar de produção antecipada de provas; mas sim ação ordinária com pedido liminar de produção de prova pericial”.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ARC CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1002121-64.2024.8.11.0000,
tendo
EDIFICIO VICTORIA RESIDENCE, como Agravado/Embargado
,
mantendo-se a decisão
que
DEFERIU
o pedido de produção antecipada de provas, para determinar a realização de perícia, consistente na vistoria in loco, a fim de apurar o estado geral do imóvel, (ii) os problemas de construção existentes.

Em síntese, a Embargantes alega que houve violação dos artigos 319, VII, ART. 335, I, ART. 334, CAPUT, ART. 334, §§ 4º E 5º, TODOS DO CPC.

Defende a impossibilidade de deferimento da tutela de urgência para a produção pericial, pois tal situação se enquadraria na produção antecipada de provas, que possui rito próprio.

Diz que o acórdão contrariou entendimentos jurisprudenciais sobre a questão.

Requer o conhecimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento, sanando omissões apontadas.

Em contrarrazões, a parte Embargada pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ARC CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1002121-64.2024.8.11.0000,
tendo
EDIFICIO VICTORIA RESIDENCE, como Agravado/Embargado
,
mantendo-se a decisão
que
DEFERIU
o pedido de produção antecipada de provas, para determinar a realização de perícia, consistente na vistoria in loco, a fim de apurar o estado geral do imóvel, (ii) os problemas de construção existentes.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DANOS MORAIS – DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AFRONTA AO ARTIGO 334 DO CPC NÃO CONFIGURADA – CONCILIAÇÃO E/OU ACORDO QUE PODEM SER PROCEDIDOS EM QUALQUER MOMENTO PROCESSUAL - PEDIDO LIMINAR DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 300 DO CPC – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS (PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DEMORA) – DESCABIMENTO DE ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DE RITOS POIS NÃO SE TRATA DE CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS – INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 381 a 383 DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO.

É despicienda a fundamentação de desnecessidade de manifestação acerca da realização da audiência de conciliação, pois em qualquer momento do processo as partes podem requisitar a audiência, visando a composição.

É plausível o deferimento do pedido liminar para a produção de prova pericial nos autos de ação de indenização, quando cumpridos os requisitos do artigo 300 do CPC, destacando-se a inaplicabilidade dos artigos 381 a 383 DO CPC, pois o caso não comporta pedido cautelar de produção antecipada de provas; mas sim ação ordinária com pedido liminar de produção de prova pericial”.

Pois bem.

Recebo os embargos de declaração, em razão da tempestividade e do cabimento, salientando-se que os Embargantes apenas se utilizam de recurso plausível à discussão do acórdão, do qual argumentam existir vícios a serem sanados.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão, pois, ainda para fins de prequestionamento, é necessário que fique demonstrada a existência de ao menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC para o acolhimento dos embargos de declaração. Todavia, o que se vê é a insurgência simplesmente acerca do resultado desfavorável aos interesses do Agravante/Embargante.

Assim, não considero existentes quaisquer dos vícios apontados, mostrando-se nítida a pretensão apenas de rediscutir o julgamento, o que é vedado por esta via (de embargos de declaração), à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, salientando-se que o acórdão combatido foi claro ao dispor que não se trata de produção antecipada de provas, não se aplicando os artigos 381 a 383, do CPC; que o caso comporta análise de pedido indenizatório, com pleito liminar para a realização de prova pericial. Vejamos:

A propósito, convém transcrever todo o julgado combatido. Vejamos:

“(...)
Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº 1029453-14.2023.8.11.0041, aviada por
EDIFICIO VICTORIA RESIDENCE
, em face de
ARC CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI,
deferiu
o pedido de produção antecipada de provas, para determinar a realização de perícia, consistente na vistoria in loco, a fim de apurar o estado geral do imóvel, (ii) os problemas de construção existentes; (iii) os reparos necessários, e (iv) o custo das medidas reparadoras, considerando as características e componentes que foram e deverão ser novamente empregados na obra; nomeou a empresa NOCTUA PERITAS para a realização da perícia de engenharia; deferiu a liberação de 50% dos honorários periciais para o início dos trabalhos, ficando o restante a ser liberado depois de prestados os esclarecimentos; e, por fim, determinou a citação da requerida, bem como sua intimação para apresentar contestação.

Repiso a fundamentação pela desnecessidade de manifestação acerca da realização da audiência de conciliação, primeiro porque em qualquer momento processual qualquer das partes pode requisitar tal audiência, e até mesmo propor acordo; não havendo falar em nulidade por ausência de tratativas acerca da audiência de conciliação.

Portanto, não há afronta ao disposto no artigo 334 do CPC.

Feita essa observação, após a instrução deste agravo, com a apresentação das contrarrazões, bem como informações do Juízo “a quo”, posiciono-me, no mérito, pela manutenção da decisão agravada.

É que, efetivamente, não se trata de produção antecipada de provas, não se aplicando os artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil de 2015.

O caso é de Ação de Indenização com pedido liminar para que seja efetivada a prova pericial, o que, convenhamos, é muito diferente.

Diga-se que o julgado correspondente à ementa colacionada quando da apreciação do pleito liminar recursal refere-se à antecipação de prova, ficando asseverada a incompatibilidade com o rito comum; todavia, repita-se, não é esse o caso; aqui se busca na ação de indenização o deferimento liminar para que a prova pericial seja produzida, o que é perfeitamente viável.

A propósito já me manifestei em julgado anterior nesta Câmara Cível (destaquei):

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de obrigação de fazer, c/c liminar de antecipação de prova c/c danos materiais – VÍCIOS CONSTRUTIVOS DEMOSNTRADOS – LAUDO PERICIAL – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Agravado logrou êxito em preencher os requisitos presentes no art. 300, caput e §3º do Código de Processo Civil, necessários para o deferimento da tutela de urgência. A probabilidade do direito do agravado está alicerçada no fato de que comprou que imóvel, recebido em maio de 2021, apresenta diversas avarias, conforme se depreende das fotos e da perícia técnica juntada aos autos. (TJMT – Primeira Câmara Cível – Agravo de Instrumento n. 1022669-81.2022.8.11.0000 - Relator: Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – julgado em 11/04/2023 – publicado em 14/04/2023)”

Assim, malgrado as alegações recursais, em havendo o preenchimento dos requisitos para o deferimento da liminar pelo Juízo singular, há que ser mantida a decisão concessiva, pois ficou comprovada a necessidade da urgência da medida, ainda que a Magistrada “a quo” tenha se referido ao termo produção antecipada de provas, não existe pretensão cautelar; mas sim de deferimento de pleito, nos termos do artigo 300 do CPC, dentro do curso da ação indenizatória.

Vejamos um trecho da decisão recorrida:

“(...) Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, identifico a probabilidade do direito e o perigo de dano, notadamente pelos documentos trazidos na inicial de cujo teor denota-se,
prima facie
, que, aparentemente, o edifício autor teria sido entregue com diversos problemas que ainda persistem e que possuem risco de agravamento, razão pela qual necessária se faz a realização de perícia técnica para apurar se os defeitos constituem vício construtivo ou de falta de manutenção”. (negritei)

Diante do exposto,
REVOGO
a decisão liminar recursal, e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo”.

Com esses apontamentos, conclui-se que não há vício a ser sanado.

Diante disso, conheço, mas
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024